Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-60.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800615-60.2021.8.14.0064

APELANTE: MURILO DA COSTA ATAÍDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800615-60.2021.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU/PA

APELANTE: MURILO DA COSTA ATAÍDE

ADVOGADA PARTICULAR: IVANILZA TOBIAS DE SOUSA, OAB/PA 19.109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E OUTRO MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA OFENDIDA E LESÃO CORPORAL SIMPLES CONTRA DUAS VÍTIMAS (ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 129, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O ACUSADO TENTOU ASSASSINAR A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, MOVIDO POR CIÚMES, COM UMA FACA DE COZINHA, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO HOMICIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.

2. DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO, QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO.
DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- A EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL LEGITIMA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE DA RESPOSTA PENAL À GRAVIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
IN CASU,
AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, FORAM VALORADAS CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MESMO ENTENDIMENTO SE APLICOU QUANDO O MAGISTRADO VALOROU OS MOTIVOS DO CRIME, QUANDO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE.

- SE A CONFISSÃO NÃO FOI PREPONDERANTE PARA A CONDENAÇÃO, QUE OCORREU DEVIDO AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO, MESMO TENDO O RÉU AFIRMADO QUE ESFAQUEOU A VÍTIMA PARA SE DEFENDER DE INJUSTA AGRESSÃO, NÃO SE APLICA A ATENUANTE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (HOMICÍDIO) E, SOMENTE OS MOTIVOS DO CRIME (LESÃO CORPORAL SIMPLES), LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA AS PENAS-BASE, TORNANDO-AS EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO E DE 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso parcialmente CONHECIDO e nesta parte, DESPROVIDO
, porém de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena do apelante para o crime de homicídio duplamente qualificado para 20 (vinte) anos de reclusão no regime Fechado
, e, para o crime de lesão corporal simples para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Cumpra-se primeiro a pena de reclusão, em seguida a de detenção.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, e ainda,
de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 13 de maio a 20 de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MURILO DA COSTA ATAÍDE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Viseu/PA
(ID nº 16543909) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão no regime Fechado pelo crime de homicídio duplamente qualificado em relação à vítima Andrelma da Silva, e de 04 (quatro) meses de detenção no regime Aberto, pelo crime de lesão corporal simples contra a vítima Junior da Silva Sampaio.

Narrou à denúncia
(fls. 110/113, ID nº 16543563), que no dia 24/10/2021, por volta das 02:40 horas, na zona rural de Viseu/PA, a testemunha Júnior da Silva Sampaio, irmão da vítima, informou que estava ingerindo bebida alcoólica nas dependências da casa de seu vizinho que fica as proximidades da casa da vítima, momento em que a sua irmã chegou e informou ao declarante que seu companheiro MURILO DA COSTA ATAÍDE havia chutado seu filho.

Após alguns instantes, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, momento em que o denunciado desferiu golpes de faca, ocasião em que se deslocou em direção ao autor dos fatos, o qual lhe feriu no braço direito, mas com ajuda de terceiros conseguiram retirar a faca de MURILO.

Destaca, ainda, que a relação de sua irmã com MURILO sempre foi conturbada, pois o mesmo é usuário de drogas ilícitas e alcoólatra.

Diante das informações, os militares deslocaram-se até o local informado e encontraram o autor do crime, bem como a arma, tipo faca, utilizada na empreitada criminosa, ocasião em que encaminharam à autoridade policial para os procedimentos legais. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, VI e 129, caput, ambos do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fl. 263/269, ID nº 16543808), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso nos artigos 121, §2º, II, IV e VI, em relação a vítima ANDRELMA DA SILVA e 129, §2°, inciso III, do Código Penal c/c art. 69 do mesmo diploma legal em relação a vítima JÚNIOR DA SILVA SAMPAIO, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 496/500, ID nº 16543909), o acusado foi pronunciado nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV, e, 129, caput, ambos do Código Penal, sendo condenado às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime Fechado, e, 04 (quatro) meses de detenção, no regime Aberto, respectivamente.

Em sede de razões
(fls. 528/544, ID nº 16543921), a Defesa preliminarmente suscitou o direito do acusado de recorrer em liberdade, no mérito, requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, suscitou ainda a revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, e, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 553/563, ID nº 16543924), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 576/582, ID nº 18354002), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo em todos os termos a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MURILO DA COSTA ATAÍDE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Viseu/PA
(ID nº 16543909) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão no regime Fechado pelo crime de homicídio duplamente qualificado em relação à vítima Andrelma da Silva, e de 04 (quatro) meses de detenção no regime Aberto, pelo crime de lesão corporal simples contra a vítima Junior da Silva Sampaio.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

In casu
, a prática dos delitos pelos quais o ora apelante foi condenado restou devidamente comprovada nos autos, por meio das declarações prestadas pela vítima JUNIOR SAMPA, bem como da prova testemunhal acusatória, colhidas tanto em sede de IP quanto em Juízo, não havendo qualquer razão para se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante pelos delitos de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal, simplesmente optou por uma das versões apresentadas em Plenário.

Pode-se dizer, com isso, que a condenação do apelante adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença, pautado na análise associativa do acervo probatório submetido à sua apreciação, proveniente de ambas as fases investigativas (inquisitiva e judicial), do qual constam, sim, elementos comprobatórios da autoria delitiva atribuída ao ora apelante, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS COERENTE E ISENTA DE CONTRADIÇÕES. DECISÃO DOS JURADOS ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6º DO TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. DOSIMETRIA MANTIDA. CRITÉRIO TRIFÁSICO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FORAM OBEDECIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O recorrente interpôs o presente apelo com base no art. 593, III, alínea d, do CPPB. 2. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que há provas suficientes a sustentar a tese acolhida pelos jurados, de que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que enseja a sustentar a aplicação da qualificadora em questão. 3. Em que pesem as razões manifestadas pela Defesa, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, porque a tese acolhida pelos jurados é coerente e isenta de contradições em relação aos fatos analisados. Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 4. Pacífica é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 2ª Câmara Criminal sobre a temática. Incidência da Súmula nº 6 do TJCE. 5. Dosimetria da pena mantida. Constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a serem feitas na sentença de mérito. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APR: 00011401320198060147 Senador Pompeu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). 3. Existindo duas versões nos autos, ambas apoiadas em elementos probatórios idôneos, e acolhendo o Conselho de Sentença uma delas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A pena deve ser reduzida, haja vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime. 5. Havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6. 6. Habeas corpus parcialmente concedido.
(STJ - HC: 536476 SP 2019/0292871-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Nesse contexto, observa-se que
materialidade
e
autoria
delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo
auto de apresentação e apreensão, indicando uma faca peixeira medindo 18 (dezoito) centímetros de lâmina, requisição e laudo pericial e laudo necroscópico, aliados aos depoimentos dos policiais militares colhidos em sede de juízo.

Os agentes da Polícia Militar,
EDUARDO MODESTO DA COSTA, EDINALDO RODRIGUES RAMOS
e
ELIEZER DA ROZA MESSIAS
declararam, que ao chegar no local da ocorrência, o apelante já estava detido pela população, e que sua esposa havia sido esfaqueada e morta por ele, ora recorrente, foram informados que após uma discussão o apelante pegou uma faca e atacou a vítima que não teve chances de defesa. A faca utilizada foi apreendia no local e diversos relatos indicaram que o apelante já havia ameaçado a vítima outras vezes.

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência dos delitos de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal simples ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou sua companheira a facadas devido uma discussão.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2. DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque a vítima apresentou quatro ferimentos profundos causados pela arma branca do tipo faca.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO.
DA DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Inicialmente a Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena-base, uma vez que não foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de homicídio, a sentença fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade,
os
motivos do crime, circunstâncias
e
consequências do crime.
Enquanto para o crime de lesão corporal simples, fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os
motivos do crime.

Sobre a
culpabilidade
caracterizou-se desajustada, assim, merece ser mantida a decisão, haja vista que o acusado agiu com dolo intenso, proferindo facadas na sua companheira, lesionando também seu cunhado, sendo coarctada a ação apenas pela ação de vizinhos, demonstrando uma exacerbada reprovabilidade e maior censurabilidade na sua conduta.

Sobre os
motivos do crime
, mantenho a valoração negativa, uma vez que o crime seria decorrente de uma discussão, que é um motivo fútil.

As
circunstâncias do crime,
mantenho desfavorável também, pois o crime foi praticado onde estavam crianças e familiares da vítima.

As
consequências do crime,
altamente reprováveis, pois a vítima deixou três crianças órfãs de mãe.

Quanto aos
motivos do crime
, utilizados para valorar a pena-base no crime de lesão corporal simples, também entendo por mantê-lo desfavorável, uma vez que o acusado praticou as lesões na vítima JUNIOR para facilitar o delito de homicídio ou evitar que fosse pego após o fato.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante, quando do crime de homicídio (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), e, uma circunstância desfavorável ao ora apelante, quanto ao crime de lesão corporal simples (motivos do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante quanto ao crime de homicídio, e, uma circunstância desfavorável ao ora apelante quanto ao crime de lesão corporal, com base no livre convencimento motivado, aumento as penas-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
20 (vinte) anos de reclusão para o crime de homicídio duplamente qualificado e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de lesão corporal simples
.

Sobre o pleito de
aplicação de atenuante de confissão
, verifica-se que, o dito benefício, é regido por uma doutrina que expressa a necessidade do agente criminoso aceitar e assumir o ato inflacionário por ele praticado, com o devido reconhecimento da ilegalidade da sua conduta.

No mais, a confissão deverá ser realizada exclusivamente pelo réu, por se tratar de ato personalíssimo e não utilizada como estratégia defesa.

Quando interrogado em juízo na Sessão do Tribunal do Júri, o acusado inicialmente se reservou ao direito constitucional do silêncio. Em seguida, após sua defesa argumentar que o mesmo não entendeu a pergunta do magistrado, e sim, queria contar sua versão dos fatos em juízo, em nenhum momento confessou a autoria do crime, muito pelo contrário, disse que se defendeu de agressões injustas, e por essa razão esfaqueou sua companheira, pois esta estava lhe atacando, assim, como as demais pessoas que estavam naquele local.

Outrossim, o édito condenatório não apresentou em local nenhum, que a suposta confissão extrajudicial do apelante foi expressa e
utilizada em sua condenação
, e por este motivo, deverá se observar a súmula 545 do STJ, vejamos:

Súmula 545
-
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

presentes as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual, aumento na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, fixando a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em
20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando a primariedade do agente e a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

presentes as circunstâncias judiciais dos
motivos

do crime
, assim, aumento na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, fixando a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Cumpra-se primeiro a pena de reclusão, em seguida a de detenção.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime haver sido praticado mediante violência.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e, nesta parte, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
porém de ofício, aplicou-se o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, alterando a pena do apelante para o crime de homicídio duplamente qualificado para 20 (vinte) anos de reclusão no regime Fechado
, e, para o crime de lesão corporal simples para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Cumpra-se primeiro a pena de reclusão, em seguida a de detenção.

É como voto.

Belém, 21/05/2024